Tribunal: TJDFT
Processo: 0009615-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Receptação. Tráfico de drogas. Cultivo para o uso e consumo. Provas. Desclassificação. Privilégio. Fração de redução.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, se os elementos de prova e as circunstâncias da prisão – tinha em depósito 7.400g de maconha na residência, e recebida remuneração pelo depósito -- indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
3 - Há o crime do art. 28, § 1o, da L. 11.343/06 no cultivo destinado à preparação de pequena quantidade de droga para uso ou consumo próprio – 4 (quatro) unidades de planta de maconha -, sem que haja relação com a droga apreendida no local e que se destinava ao tráfico.
4 - Tratando-se de ré primária, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
5 - O fato de a ré receptar veículo produto de furto e ter em depósito grande quantidade de maconha – 7.400g - não é prova suficiente, por si só, de que ela integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na metade e não no máximo.
6 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder da ré gera para essa o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
7 - As circunstâncias do flagrante – o veículo produto de furto com placa adulterada, sem documentação, apreendido na garagem da residência da ré – são provas de que acusadas tinha ciência da origem ilícita do bem.
8 – Apelação provida em parte.